Tribunal: TJDFT
Processo: 0708204-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
Considerando-se que não há pedido de antecipação de tutela recursal, intime-se a parte agravada para responder a este recurso no prazo legal. Após, retornem-me conclusos para exame do mérito recursal. Brasília, 19 de março de 2021 Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator